Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001598-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MÁRCIO JOSE VINCENZI
AGRAVADO: JEAN MACIEL DOS SANTOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante é cediço, a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido pela parte autora quando do ajuizamento da ação.
In casu, em se tratando de pedido de anulação do negócio jurídico, a princípio, o valor da causa deverá equivaler ao valor do contrato, já que esse é o benefício econômico pretendido, consoante artigo 292, inciso II e VI, do CPC/15.
Aliás, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA No 5/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.
3. O valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato. Precedentes.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da necessidade de prévia notificação para a rescisão do contrato demandaria a interpretação de cláusula contratual, procedimento vedado pela Súmula no 5/STJ.
5. Agravo interno não provido. ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1075542/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
Quanto à assistência judiciária gratuita, assim como a decisão recorrida, o entendimento desta Colenda Câmara é de que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Com efeito, para tanto, imprescindível que o recorrente colacione aos autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência ou declaração de imposto de renda.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora